Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PACIENTE QUE ESFAQUEIA DESAFETO AO CABO DE DISCUSSÃO BANAL SEM CONSEGUIR MATÁ-LO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de esfaquear desafeto por causa de uma discussão banal.
2 A prisão preventiva é justificada ante a periculosidade evidenciada pela gravidade concreta dos fatos. Embora primário, o réu denotou desprezo à vida humana, esfaqueando outro homem pelas costas, sem lhe permitir defesa. Registra, ainda, passagem por ato infracional análogo ao tipo de roubo. A prisão preventiva é necessária à garantia da ordem pública.
3 Ordem denegada.